Tribunal: TJSP
Processo: 1015921-46.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Responsabilidade civil. Bancário. Ação de restituição de valores. Movimentação fraudulenta de valores realizadas via internet banking. Falha da prestação do serviço, a constituir fortuito interno, pois se o banco se utiliza de métodos informatizados (não presenciais) para suas operações, como os APPs (aplicativos) em celulares e internet banking em desktops, que constituem interface entre cliente

Ementa:
Responsabilidade civil. Bancário. Ação de restituição de valores. Movimentação fraudulenta de valores realizadas via internet banking. Falha da prestação do serviço, a constituir fortuito interno, pois se o banco se utiliza de métodos informatizados (não presenciais) para suas operações, como os APPs (aplicativos) em celulares e internet banking em desktops, que constituem interface entre cliente e agência virtual, até como forma de diminuir custos e enfrentar a concorrência de outros bancos, deve manter o ambiente digital seguro, de modo que somente o usuário cadastrado tenha acesso à conta. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015921-46.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado PAULA FERNANDA SILVA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente o advogado Julio Cesar Cobos OAB/SP 370.766", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015921-46.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 6000 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015921-46.2018.8.26.0003
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Paula Fernanda Silva
Comarca: São Paulo
Juíza: Camila Sani Pereira Quinzani
Voto no 6000
Responsabilidade civil. Bancário. Ação de restituição de
valores. Movimentação fraudulenta de valores realizadas via
internet banking. Falha da prestação do serviço, a constituir
fortuito interno, pois se o banco se utiliza de métodos
informatizados (não presenciais) para suas operações, como os
APPs (aplicativos) em celulares e internet banking em
desktops, que constituem interface entre cliente e agência
virtual, até como forma de diminuir custos e enfrentar a
concorrência de outros bancos, deve manter o ambiente digital
seguro, de modo que somente o usuário cadastrado tenha
acesso à conta. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação para condenar a ré ao ressarcimento dos danos materiais
sofridos pela autora, em razão de fraude bancária (fls. 275/279).
O banco réu apela: (a) em preliminar, afirma que o
beneficiário das transações impugnadas deve integrar a lide, mediante formação de
litisconsórcio passivo necessário ou denunciação da lide; (b) no mérito, diz que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015921-46.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 6000 - R
3
transação impugnada foi realizada via internet banking, mediante uso de senha
intransferível e chave de segurança, dados pessoais, extraídos de dispositivos físicos,
que somente o titular da conta possui, havendo, portanto, culpa exclusiva do
consumidor, até porque a existência de fraude não restou comprovada. Pugna pelo
desprovimento do pedido (fls. 281/288).
Em contrarrazões a autora pugna (a) pelo não
conhecimento do recurso, ante a falta de impugnação específica; (b) pela rejeição da
preliminar posto não alegada oportunamente; (c) no mérito, pelo desprovimento do
recurso (fls. 297/311).
Recurso tempestivo, preparado e regulamente processado.
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 315/316).
É o relatório.
1. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialética processual,
visto que os argumentos do apelante se opõem à sentença, de modo a se inferir o
enfrentamento de seus fundamentos.
2. Rejeita-se, outrossim, a preliminar para integração da
lide pelo terceiro beneficiário da operação, pois (i) a hipótese não configura
litisconsórcio passivo necessário; (ii) o pedido feito em sede de apelação é inovação
recursal, e não pode ser apreciado sob pena de supressão de instância e vulneração do
princípio da devolutividade; (iii) o banco apelante sequer aponta o nome do
beneficiário.
3. No mérito, o recurso não comporta provimento, pois o
que se verificou nos autos foi a diligência da autora, em procurar a polícia e os canais
administrativos do banco (fls. 21/33), tão logo constatou a transferência indevida de
valores de sua conta bancária. Já o réu quedou-se na mais completa desídia em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015921-46.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 6000 - R
4
esclarecer os fatos, embora contasse com todo aparato necessário a tanto podendo
identificar, inclusive, os beneficiários das transferências efetivadas.
Por um lado, a autora produziu toda prova que lhe era
possível produzir, pois não poderia ser obrigada a produzir prova negativa, no sentido
de que não forneceu sua senha e chave de segurança a terceiros. Por outro, considerada
a natureza consumerista da relação estabelecida entre as partes, caberia ao banco réu
demonstrar, efetivamente, que a autora foi a exclusiva responsável pela operação
impugnada, mas nada trouxe nesse sentido.
Ora, se o banco se utiliza de métodos informatizados (não
presenciais) para suas operações, como os APPs (aplicativos) em celulares ou internet
banking em desktops, que constituem interface entre cliente e agência virtual, -- até
como forma de diminuir custos e enfrentar a concorrência de outros bancos --, deve
manter o ambiente digital seguro, de modo que somente o usuário cadastrado tenha
acesso à conta.
E se assim não procede, e a conta é movimentada por
terceiros, há fortuito interno, defeito no produto ou serviço oferecido que não
interrompe o nexo causal, a ensejar o dever de reparar os danos causados. Nesse
sentido, a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Fica mantida a sentença, impondo-se, nesta fase
processual, a majoração dos honorários advocatícios devidos ao patrono da autora, em
15% do valor da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015921-46.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 6000 - R
5
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator